Tribunal: TJSP
Processo: 1018271-50.2018.8.26.0506
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
TRÂNSITO. Mandado de segurança. Carteira Nacional de Habilitação. Conclusão de todas as etapas do processo de habilitação de condutor. Não emissão injustificada da Carteira Nacional de Habilitação - permissão de dirigir. Sentença que concedeu a ordem. Reexame necessário não provido.